Tribunal: TJES
Processo: 5006430-26.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006430-26.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL MOREIRA DE JESUS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EDP. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. TELEVISOR DANIFICADO EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 780,00) E MORAIS (R$ 2.000,00).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°

5006430-26.2024.8.08.0006

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: MANOEL MOREIRA DE JESUS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, decorrente do televisor danificado em razão queda de energia elétrica no imóvel do autor, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 780,00) e morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o recorrido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível ao fundamento de necessidade de realização de perícia complexa;
b)
que não há que se falar em danos materiais, pois não há comprovação dos alegados danos/prejuízos;
c)
inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
verifico que o autor logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a saber, que a sua televisão fora danificada em razão das oscilações de energia elétrica em seu imóvel, consoante laudos técnicos colacionados no id. 14034482.

Ademais, conforme asseverado pelo juízo primevo em sua sentença,
“[...] o Autor apresentou prova idônea a demonstrar o fato que lhe gerou prejuízos materiais, diante da oitiva de testemunha, vizinha do Autor, que confirmou a oscilação/interrompimento do fornecimento de energia elétrica na data citada na inicia
l
[...]O Autor demonstra que seguiu com as exigências da Ré, apresentando dois orçamentos para reparos no televisor (ID 52736678), os quais foram rejeitados pela Ré sem justificativa válida [...]a oscilação no fornecimento de energia elétrica gerou danos na placa da fonte, ocorre que em sua defesa, a Ré não contestou que os danos gerados na citada placa não poderiam ter sido ocasionados por falha no fornecimento da energia elétrica, deixando de apresentar qualquer justificativa/fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC”
(id. 14035418, negritei).

A propósito, colaciono o seguinte julgado a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DA AMPLA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I- Caso em Exame 1- Ocorrência de danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados causados por oscilação de tensão na rede de energia elétrica fornecida pela ré. 2- Sentença de procedência condenando a parte ré à restituição do valor indenizado pela autora ao segurado de R$6 .794,52. II- Questão em discussão. 3- Controvérsia recursal que consiste em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade do atuar da concessionária ré com os danos causados aos segurados e o dever de ressarcir o valor à seguradora. III- Razões de Decidir. 4- Art. 786 do Código Civil, o qual dispõe sobre o direito do segurado de se sub-rogar, nos limites da indenização paga, nos direitos e ações que competiam ao segurado em face do causador do sinistro. 5- Acervo fático probatório que demonstra o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação de serviço. 6-
Laudos técnicos que comprovas que a queima dos aparelhos eletrônicos dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, tendo a parte autora se desincumbido minimamente do ônus da prova. 7- Concessionária que não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do Art. 373, II, do CPC, sendo devida, portanto, a restituição do valor indenizado pela seguradora aos segurados
. IV- Dispositivo 8- Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: Apelação nº 0903377-43.2023.8.19 .0001 - Des. Lucia Regina Esteves De Magalhaes - Julgamento: 10/09/2024 - Décima Oitava Câmara De Direito Privado; Apelação nº 0891400-54.2023.8 .19.0001 - Des (A). Gilberto Clóvis Farias Matos - Julgamento: 18/07/2024 - Decima Terceira Câmara De Direito Privado.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08843203920238190001 2024001109843, Relator.: Des(a) . EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 15/10/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/10/2024)

Logo, comprovada a falha na prestação de serviços, resta evidente o dever de indenizar, agindo com acerto o juízo de origem na condenação da parte requerida ao pagamento do valor do bem danificado (R$ 780,00).

Em relação aos prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor não pode configurar mero aborrecimento, considerando o transtorno suportado, a tentativa de resolução administrativa (procurando, inclusive, o PROCON municipal, sem êxito) e o tempo que ficou sem usufruir do televisor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)